Tribunal: STF
Processo: Rcl 76113
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Francisca Vieira para impugnar decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação em razão da constatação de que não houve o devido esgotamento das instâncias nos termos do artigo 988, § 5º, II do CPC e por conta do uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, o que se reputa inadmissível.



    Em suas razões, a parte embargante aduz que: 



    “a decisão deixou de considerar que o esgotamento das instâncias se verifica quando não há mais possibilidade de modificação da decisão pela instância inferior, e não necessariamente quando é interposto agravo interno. Nesse caso o TJ-PR já havia decidido de forma definitiva e reiterada contra o direito da segurada, tornando a interposição de agravo interno meramente protelatória”. (e-Doc 14, p. 8) 



    Argumenta também pela contradição na fundamentação do pronunciamento vergastado afirmando que reconhece a aplicação teratológica do paradigma suscitado, mas nega o processamento da presente reclamação. 



    Requer o reconhecimento e saneamento dos vícios apontados e o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos modificativos para processar o feito.



    É o relatório necessário. Decido. 



    Os embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto não está caracterizada nenhuma das hipóteses autorizadoras do artigo 1.022 do CPC, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que evidencia o mero inconformismo da parte. 



    A decisão embargada está lastreada em dois fundamentos suficientemente capazes, por si só, de negar o seguimento da presente reclamação. 



    O primeiro diz respeito a ausência do devido esgotamento do iter processual. Verifica-se que a decisão reclamada foi impugnada via agravo em recurso extraordinário, mas seu fundamento se deu em razão de tese firmada em tema da repercussão geral, de forma que, conforme determina o CPC, o recurso cabível seria o agravo interno, como se vê: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    [...]



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Como afirmado na decisão impugnada, a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto impossibilidade de conhecimento ou de aplicação da fungibilidade recursal quando se apresenta essa hipótese de erro, vide: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50477 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08/02/ 2022)



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Interposição de agravo em recurso extraordinário em dissonância das hipóteses legais. Erro grosseiro. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71995 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 05/11/2024)



    No mais, mesmo que fosse possível transpor o primeiro óbice quanto ao tipo recursal, se observou que a irresignação foi completamente intempestiva, de modo que demonstra o caráter meramente protelatório do recurso. 



    Não subsiste igualmente qualquer contradição porque o mérito da reclamação sequer chegou a ser conhecido em razão dos vícios processuais exaustivamente apontados. A parte embargante sequer indicou quais seriam os pontos da decisão recorrida em que houve a dita contradição. 



    Deste modo, a ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente